Tribunal: TJDFT
Processo: 0712537-41.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSO TESTEMUNHO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CRIME FORMAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de falso testemunho qualificado, previsto no art. 342, § 1o, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão restringe-se a definir se estão comprovadas a autoria e a materialidade do crime de falso testemunho.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Como o crime de falso testemunho tutela a correta administração da Justiça e se consuma com a prestação de declaração falsa por testemunha compromissada e a sua configuração não exige dolo específico, bastando a vontade consciente de prestar afirmação falsa sobre fato juridicamente relevante no curso do processo, não há falar em absolvição.
4. Se o conjunto probatório demonstra que o apelante prestou depoimento falso para beneficiar o réu da ação penal originária, a condenação deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e não provido.